Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718832-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIA DE LIMA GOMES CAMPELO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL SAO RAFAEL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCELIA DE LIMA GOMES CAMPELO em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e HOSPITAL SAO RAFAEL S.A, indeferiu a tutela provisória de urgência formulada para "suspender exigibilidade da dívida no valor de R$ 128.665,68 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), bem como para obrigar o Hospital São Rafael a se abster de cobrar tal dívida da autora, negativar seu nome ou cobrá-la extra ou judicialmente, até o julgamento final da presente demanda". Em suas razões recursais (ID 58893142), a autora relata que seu filho menor de idade, M.D.L.G., esteve internado no HOSPITAL SÃO RAFAEL, Salvador-BA, para tratamento de leucemia descoberta quando estava na cidade para férias e que, durante a internação, foi procurada para autorizar despesas que não seriam cobertas pelo plano de saúde, tendo custeado despesas no valor de e R$ 737,92 (setecentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos). Afirma que em 04/04/2024 recebeu um boleto do referido hospital no valor de R$ 128.665,68 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) a ser pago em exíguo prazo (10.04.2024), o qual entende ser de responsabilidade integral da operadora do plano de saúde AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Quanto à assertiva aposta na decisão agravada no sentido de a petição inicial não estar instruída com o contrato firmado com a operadora do plano de saúde, a Agravante aduz possuir apenas “o termo firmado originalmente em 01.03.2014, mas não sabe informar se ele ainda vige, tendo em vista o lapso temporal decenal, daí porque abriu protocolo perante a AMIL para solicitar o contrato vigente (protocolo de atendimento no 2630520240508017440). A AMIL orientou a agravante a solicitar o contrato à Qualicorp que administra o contrato. Todavia, a agravante ainda não obteve resposta ao protocolo registrado sob o no 516185189”. Argumenta ainda que o tratamento da doença que acomete seu filho, leucemia, é de cobertura obrigatória por todo plano de saúde, inclusive porque de natureza emergencial nos termos do art. 35-C da Lei 9656/98, e que a suposta negativa do plano de saúde restringe o direito inerente à natureza do contrato firmado, visto não deter ingerência para limitar o tratamento prescrito pelo médico assistente. Pondera não ter o hospital comprovado e comunicado previamente a negativa do plano de saúde, de modo que, não sendo claro quanto às despesas a serem cobradas, violou o dever de informação de modo a posicionar a Agravante em excessiva desvantagem contratual contrária à boa-fé e equilíbrio do ajuste entre as partes. Nesse aspecto, sustenta que o termo de responsabilidade financeira por ela subscrito junto ao hospital, em situação de forte turbação mental e emocional, não consubstancia carta de crédito em branco a outorgar a cobrança de qualquer valor, além de ser prática contrária à Resolução Normativa da ANS de no 496, de 30/03/2022, assim como caracterizar o vício social do estado de perigo previsto no art. 156 do Código Civil, tornando inexigível a obrigação. Sustenta, à luz da argumentação acima, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC. Requer seja deferida a tutela de urgência antecipada, a ser confirmada no mérito, para “determinar ao HOSPITAL SÃO RAFAEL que suspenda, em relação à agravante, a exigibilidade da dívida no valor de R$ 128.665,68 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), devendo ainda se abster de negativar o nome da agravante, bem como demandá-la extra ou judicialmente para cobrar a referida dívida, até o trânsito em julgado da demanda”. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 193005997 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A Agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis e inaudita altera pars, determinado ao HOSPITAL SÃO RAFAEL suspender a exigibilidade da dívida de R$ 128.665,68 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e se abster de negativar o seu nome. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem sob o seguinte fundamento medular: “No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material postulado, eis que a tutela em exame se confunde, em verdade, com a providência final pleiteada, devendo ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Cumpre destacar, ademais, que a inicial veio desprovida de cópia do negócio jurídico firmado com a operadora de plano de saúde, não sendo possível presumir a extensão da cobertura contratual firmada com a autora. Não obstante isso, a almejada suspensão de cobrança judicial investe sobre o consagrado direito constitucional de ação (art. 5.o, inciso XXXV, da CF/1988)”. Em juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos, em cotejo com a peça recursal, não se evidencia, prima facie, estarem configurados os requisitos indispensáveis à concessão liminar da tutela de urgência antecipada. Corroborando o julgador a quo, na medida em que ausente o hodierno contrato firmado com a operadora do plano de saúde, não é possível aferir de imediato a extensão da cobertura da assistência médica e hospitalar contratada. Conquanto a carteirinha do plano de saúde do beneficiário (linha “blue” 500 plus nacional, ID 192638089 do contrato referência) denote, a princípio, abrangência geográfica nacional, não há exata correspondência no contrato juntado à peça recursal (ID 58893146) que viabilize aferir tanto a real extensão do território coberto pelo plano, como também os limites da modalidade do plano contratado. De outro lado, inobstante o paciente ser beneficiário de plano de saúde, verifica-se que a genitora Agravante assinou termo de admissão do paciente no HOSPITAL SÃO RAFAEL, cuja cláusula 2a é expressa em dispor sobre a responsabilidade do acompanhante responsável quanto ao pagamento integral, por meio de boletos, dos serviços e insumos utilizados no tratamento do paciente (ID 196285855 do processo referência). Referido termo de admissão, que não se confunde com a exigência de “caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito” vedada na Resolução Normativa da ANS de no 496, de 30/03/2022, também não caracteriza, por ora, o alegado estado de perigo do art. 156 do Código Civil, porquanto não evidenciada a obrigação excessivamente onerosa em face dos serviços prestados. Nesse caso, enquanto ausentes elementos de convicção aptos a conferir probabilidade à tese de responsabilidade da operadora do plano de saúde perante os serviços e insumos utilizados no tratamento do paciente, entendo não ser possível, antes de estabelecido o contraditório, suspender a exigibilidade do débito em face do HOSPITAL SÃO RAFAEL. Portanto, não se avista, ao menos neste momento processual, suficiente probabilidade do direito vindicado, imprescindível ao deferimento liminar da tutela de urgência postulada. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório ou da juntada do contrato em foco, entendo, ao menos neste momento processual, não restarem demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, preconizando-se oportunizar a oitiva da operadora do plano de saúde e do hospital agravados no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Com fundamento no art. 370 do CPC, intime-se a agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. para apresentar o pertinente contrato do plano de saúde firmado entre as partes litigantes em benefício do menor M.D.L.G. Sem prejuízo, intimem-se ambas as agravadas para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator